Tribunal: TJPA
Processo: 0804528-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804528-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA P MEDEIROS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– INADIMPLÊNCIA DA PARTE ARRENDATÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 32 E 41 DO DECRETO 59.566/1966 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Decreto-Lei nº. 59.566/66 (Estatuto da Terra), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados. Inteligência dos artigos 32, III, art. 41, I.

2.

Agravo conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804528-43.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE REDENÇÃO (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANA PAULA PIRES MEDEIROS
(ADVS. JULIANN LENNON LIMA ALEIXO, BRUNO REIS PASTANA SOARES E WALTEIR GOMES REZENDE)

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA GOMES FERREIRA
(ADVS. JULIANE KASSIA DE JESUS LOPES E SHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA PIRES MEDEIROS
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que deferiu liminar, pleiteada na inicial da
ação declaratória de rescisão contratual de arrendamento rural c/c despejo c/c cobrança,
ajuizada por Maria de Fátima Gomes Ferreira, no sentido de:

“... DETERMINAR a imissão na posse da Autora no imóvel objeto desta ação. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o Requerido e/ou terceiro desocupe voluntariamente o imóvel, ressaltando que em caso de não atendimento fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da desocupação compulsória, com uso de força policial.

Advirta-se ao Réu sobre a possibilidade de purgação da mora, mediante o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do Arrendador, que fixo em 10% do valor da causa, no prazo na contestação, em consonância com o art. 32, parágrafo único, do Decreto nº. 59.566/66”.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, como justificativa para suspensão e reforma do ato impugnado a:
1)

“inexistência de urgência: ‘perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo’”;
e a

2)
“inexistência de probabilidade do direito”
, afirmando, neste tópico, que o Juízo
a quo
foi levado à erro ao considerar documentos falsos (extratos bancários e contranotificação), o arrendamento (de terras e gado) a preço vil; ausência de prova da propriedade e de entrega/transferência de gado (inexistência de registro sanitário), ausência de declaração de atividade rural, declaração de arrendamento ou de propriedade de gado no IRPF, nulidade da notificação de doente grave (em estado terminal).

Com este contexto argumentativo, pleiteia:

“a) que seja
conhecido
e processado o recurso, deferindo-se o necessário
efeito suspensivo
, no sentido de obstar o cumprimento da ordem liminar de despejo, por estarem satisfeitos os pressupostos dos arts. 995, §único e 1.019, I, do CPC.

e) que seja intimada a Agravada, através de seus procuradores, para responder ao recurso no prazo de quinze (15) dias (art. 1.019, II, CPC);

f) que, ao final, seja
provido
o presente Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada, por ausência de urgência (periculum in mora) e/ou plausibilidade do direito (verossimilhança nas alegações), exigidos pelo art. 300, do CPC, para a concessão da medida deferida pelo juízo primevo.”.

Juntou documentos comprovando o recolhimento das custas recursais.

O processo foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determinei sua remessa ao parecer do Ministério Público (PJe ID nº 18.758.569).

Inconformada com a negativa de implementação de efeito suspensivo a parte recorrente interpôs agravo interno (PJe ID nº 18.832.981).

Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno (PJe ID nº 19.171.552 e 19.272.477).

O 2º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Doutor Mario Nonato Falangola, deixou de intervir no
“mérito recursal, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP, e devolve os autos à D. Relatoria, para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito”.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
agravo de instrumento
é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim,
em sede de agravo de instrumento somente se discute o acerto ou o desacerto da decisão recorrida (no caso concreto, a desocupação da área arrendada), não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao mérito da ação originária, tais como questões envolvendo a existência ou não de fraude documental, inconsistência de assinaturas, valor do arredamento praticado que, além de demandarem necessária instrução probatória, acarretaria indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada, caracterizando-se, com isso, supressão de instância e ofensa ao contraditório.

Feito esse registro, sabe-se que nos contratos de arrendamento rural, é assegurado ao arrendador reaver o bem arrendado, em caso de inadimplência contratual, mediante a prévia notificação do devedor, o que, no caso, foi realizado pela autora da ação.

Assim, caso o arrendatário não efetuar o pagamento do aluguel de arrendamento no prazo convencionado, é cabível o despejo do imóvel, conforme estabelecem o art. 32, III, e art. 41, I, ambos do Decreto-Lei nº. 59.566/1966 – Estatuto da Terra:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

[...]

III – se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.

[...]

Art. 41. O arrendatário é obrigado:

I - a pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, nos prazos e locais ajustados.”

No caso concreto, a parte agravada expediu Notificação Extrajudicial à Marcello Gomes Costa (atualmente falecido), à época responsável pelo arrendamento e marido da parte recorrente, declarando a
“sua vontade de rescindir o contrato, que o imóvel rural seja desocupado de imediato e que o NOTIFICADO promova o pagamento da quantia de R$ 483.024,62 (quatrocentos e oitenta e três mil, vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) valor correspondente aos 3 (três) últimos anos de arrendamento rural, no prazo de 2 (dois) dias úteis”
(PJe ID nº 98.784.917 – p. 01/02).

A notificação extrajudicial foi realizada por intermédio do 1º Cartório de Protesto, registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia (Certidão de Notificação PJe ID nº 98.784.917 – p. 03), circunstância que, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.015/73, gera a presunção de autenticidade, segurança e eficácia do ato jurídico, não se podendo, portanto, em sede de agravo de instrumento, chancelar a tese recursal de nulidade da notificação.

O inadimplemento e a ausência de cumprimento de obrigações contratuais se mostram incontroversos, pelo menos por ora, nos autos de origem, sendo reconhecido pelo próprio notificado arrendatário, que não refuta a inadimplência, uma vez que, em contranotificação extrajudicial (PJe ID nº 98.784.905), afirmou ter interesse
“em resolver a situação de forma a manter as partes isentas de prejuízos”
e
“em continuar a parceria com sua genitora, não existindo causa para o rompimento, salvo as ingerências e intervenções do procurador, que de nada sabe e nada conhece sobre a referida parceria, usurpando poderes dados e já retirados na procuração, não lhe sendo mais admitido promover qualquer ato no sentido de prejudicar o bom relacionamento entre o contra notificante e sua mãe”.

Desse modo – não demonstrado pela agravante o desacerto da decisão interlocutória agravada, a amparar a pretensão de sua reforma –, deve ser mantida a determinação conforme estabelecido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção:

“(...)

No caso dos autos, em se tratando de contrato com prazo indeterminado, a Arrendadora requereu a retomada do imóvel ante a inadimplência do Arrendatário, não tendo este procedido a sua desocupação mesmo após mais de 06 (seis) meses da notificação – considerando a data da notificação e o presente momento -, estando verificado o esbulho possessório.

Assim, tendo a parte demandada/arrendatária sido notificada, manifestando o arrendador expressamente sua intenção de retomada do bem, presentes estão os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Indicam os precedentes:

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido na inicial para DETERMINAR a imissão na posse da Autora no imóvel objeto desta ação. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o Requerido e/ou terceiro desocupe voluntariamente o imóvel, ressaltando que em caso de não atendimento fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da desocupação compulsória, com uso de força policial.

Advirta-se ao Réu sobre a possibilidade de purgação da mora, mediante o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do Arrendador, que fixo em 10% do valor da causa, no prazo na contestação, em consonância com o art. 32, parágrafo único, do Decreto nº. 59.566/66.

Retire-se o sigilo dos autos visto que não se trata de hipótese prevista no art. 189 do CPC.

INTIMEM-SE
as partes acerca desta decisão.

CITE-SE
a parte Ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), sob pena de aplicação dos efeitos contidos na norma do art. 344 do CPC.
Anote-se, ainda, no expediente citatório que eventual proposta de acordo deverá vir mencionada em Contestação
.

Apresentada a Contestação,
INTIME-SE
a parte autora para que, sendo o caso, sobre ela se manifeste em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC, independentemente de novo despacho.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

ACAUTELEM-SE OS AUTOS EM SECRETARIA ATÉ O ESGOTAMENTO DO ÚLTIMO PRAZO
”
.

Neste sentido cito, por todos, ementa de julgado desta e. 2ª Turma de Direito Privado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO E PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRENDAMENTO RURAL - ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806625-21.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024)
.

Na mesma direção, entendimento jurisprudencial de Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA – INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO
– INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL –
ART. 32 DO DECRETO N.º 59.566/66 – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66). No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.
Na hipótese, a probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravado, bem como o perigo de dano está consubstanciada pelo contrato de arrendamento rural existente entre as partes (Id. 15581537), inadimplência pelo pagamento do aluguel
(Id. 15581892), bem como cópia do processo ambiental nº 987-21.2017 – 74891 (Id. 15581900).”
(1012971-90.2018.8.11. 0000 - TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019 – destaquei).

....................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – PAGAMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DE QUEM ALEGA – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – DESPEJO – CABIMENTO
. – É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação – No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário –
É possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante.
”
(AC: 10621180018494002
TJMG
,
Relator
: Evandro Lopes da Costa Teixeira,
Julgamento
: 21/07/0020, Publicação: 27/07/2020
– destaquei
)
.

....................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL –
Liminar concedida para desocupação do imóvel pela arrendatária – Possibilidade
– Embora a agravada seja a locatária, o arrendamento de seu estabelecimento empresarial, que incluiu a utilização do imóvel, teve autorização expressa concedida pelo proprietário do bem –
Legitimidade da arrendante para requerer a desocupação do local diante da inadimplência da agravante
– Mora caracterizada – Decisão Agravada Mantida – Recurso Improvido.”
(AI: 2064214-05.2019.8.26.0000,
TJSP
32ª Câmara de Direito Privado, Rel: Luis Fernando Nishi,
Julgamento
: 03/05/2019, Publicação: 03/05/2019
- grifei
)
.

A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos essenciais para o deferimento da antecipação da tutela, somente afastada quando não preenchidas essas exigências.

No presente caso, em que pese todo o arrazoado da agravante, não se verifica, nesta quadra processual, a probabilidade do direito alegado a sustentar a medida pleiteada, de modo que não merece quaisquer reparos a decisão agravada.

Importa consignar, em complemento que, recentemente (03/04/2024), o magistrado de origem, em análise de pedido de
“revogação da decisão liminar”
, manteve o ato recorrido, os quais também adoto como razão de decidir:

“(...)

Muito embora a requerida afirme que não estão presentes os requisitos legais, tenho que a prova constante dos autos demonstra que a autora é proprietária do imóvel, conforme registro R.7.M.4.693, de 31 de julho de 1998 constante da matrícula de id. 98784911.

Como a autora é proprietária do imóvel (fato incontroverso), a ela são conferidas prerrogativas inerentes ao domínio do bem, em conformidade com o art. 1.228 do CC, o que abrange seu direito de formalizar pedido de imissão na posse do bem.

Ademais, mesmo que a requerida afirme que não há provas quanto à existência de contrato de arrendamento, reitero que o Decreto nº 59.566/1966, não exige que a contratação se dê de forma escrita. Contudo, quando o contrato é celebrado de forma verbal, presume-se a existência das cláusulas obrigatórias dos contratos rurais. Nesse sentido:

Art 11. Os contratos de arrendamento e de parceria poderão ser escritos ou verbais. Nos contratos verbais presume-se como ajustadas as cláusulas obrigatórias estabelecidas no art. 13 dêste Regulamento.

Ainda, há indícios de inadimplemento do contrato firmado entre as partes, pelo que limitar o direito da autora a sua propriedade - direito fundamental - não me parece razoável.

Assim, não havendo alteração do substrato fático,
mantenho a decisão de id. 107513120 pelos seus próprios fundamentos
, ficando a requerida cientificada de que deve observar o prazo de desocupação, contados de seu ingresso no processo (19/03/2024).
Neste momento a requerida é advertida de que não deve promover inovação de fato de bem ou de direito litigioso (o que abrange vedação à alienação do imóvel litigioso), sob pena de caracterização de atentado à dignidade da justiça (art. 77, inciso VI do CPC).

Além disso, a alegação de fraude será objeto da instrução, não podendo, nesta fase, em juízo de cognição sumária, este juízo concluir que há falsificação dos alegados pagamentos
”
.

(PJe ID nº 112.418.257 – grifos no original).

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA PIRES MEDEIROS
, para manter a decisão agravada (PJe ID nº 107.513.120), por estes e seus próprios fundamentos.

É o voto.

Com o presente julgamento, declaro prejudicada a análise do agravo interno (PJe ID nº 18.832.981).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora

Belém, 26/06/2024